Tribunal: TJDFT
Processo: 0000060-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000060-26.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51968163 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de DULCIMAR MAGELA FRANCO, EDER AQUINO GUIDA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 52957787, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a EDGAR ALVES DOS SANTOS (ID: 51043501). O processo foi julgado extinto em relação a DOMINGOS TEIXEIRA DE CARVALHO (ID: 10410460 dos EE). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de DULCIMAR MAGELA FRANCO, EDER AQUINO GUIDA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 51968163). Após, cumpra-se a determinação de ID: 51043501, expedindo-se os precatórios em favor de DULCINEIA FILGUEIRAS SANTOS, DORANICE NONATO SILVA COELHO, DORISVALDO SANTOS DE OLIVEIRA, EDIA MARIA DE MENESES PEREIRA NUNES e EDMILSON ALVES DE SOUSA. Brasília, 6 de novembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador